Tribunal: TJSP
Processo: 1018745-65.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA MEDIANTE AFIRMAÇÃO FÁTICA DE TER O RÉU AVANÇADO SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO – MODIFICAÇÃO DESTA ASSERTIVA NO CURSO DO PROCESSO, INDICANDO QUE O RÉU, AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA PARA INGRESSAR EM VIA PERPENDICULAR, ATINGIU A MOTOCICLETA QUE VINHA EM SENTIDO CONTRÁRIO EM RAZÃO DE TER DESCUMPRIDO REGRA DE TRÂNSITO QUE CONFERIA PREFERÊNCIA DE

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA MEDIANTE AFIRMAÇÃO FÁTICA DE TER O RÉU AVANÇADO SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO – MODIFICAÇÃO DESTA ASSERTIVA NO CURSO DO PROCESSO, INDICANDO QUE O RÉU, AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA PARA INGRESSAR EM VIA PERPENDICULAR, ATINGIU A MOTOCICLETA QUE VINHA EM SENTIDO CONTRÁRIO EM RAZÃO DE TER DESCUMPRIDO REGRA DE TRÂNSITO QUE CONFERIA PREFERÊNCIA DE PASSAGEM À MOTOCICLETA – MAGISTRADO QUE, INVOCANDO A TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO, NÃO ACEITOU A MODIFICAÇÃO FEITA, CULMINANDO POR JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO -TEORIA QUE NÃO PODE SER ERIGIDA EM DOGMA ABSOLUTO, DEVENDO SER VISTA COMO REGRA DE ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA CUJO PROPÓSITO MAIOR É PROTEGER O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NO CASO, GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E COMPROVADO TER O RÉU AGIDO COM CULPA AO DESCUMPRIR REGRA DE TRÂNSITO, DE RIGOR JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, MÁXIME QUANDO SE PRETENDE FAZER DO PROCESSO UM INSTRUMENTO MAIS EFETIVO E COMPROMETIDO COM O RESULTADO ÚTIL FINAL DE SOLUÇÃO DO CONFLITO – AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

Se uma eventual alteração do fundamento fático não se prestar para comprometer o princípio do contraditório e não causar nenhuma modificação essencial ou relevante do objeto litigioso, não se há falar em violação à regra de estabilização ditada por uma mutação indevida da demanda.
No presente caso, o objeto do litígio não é outro senão a apuração de prática pelo réu de ato comissivo culposo e sua relação causal com os danos verificados, sendo esta, em essência a causa de pedir. Se, no curso do processo, garantido o contraditório, foi demonstrado ter o réu cometido ato comissivo culposo que ensejaria a procedência da demanda, julgá-la improcedente simplesmente porque a causa de pedir estaria adstrita e limitada à ultrapassagem do sinal vermelho, com abstração de todo um conjunto fático trazido durante a instrução, é reverenciar excessivamente postura dogmática e estéril, em detrimento ao imperativo maior do escopo político fundamental do processo de entregar a quem tem razão a tutela jurisdicional reclamada. Conforme já advertia Chiovenda, o processo não pode causar dano a quem tem razão e deve evitar ao máximo trazer benefício àquele que não tem razão.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – DESCABIMENTO – PEQUENA ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA QUE NÃO SE PRESTA PARA PROVOCAR REPULSA OU DESAGRADO, DE MODO A EXPOR A AUTORA A CONDIÇÕES VEXATÓRIAS, TAMPOUCO AFETAR SUA AUTOESTIMA – PENSÃO MENSAL DEVIDA SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO EM PERÍCIA, PODENDO SER PAGO DE UMA SÓ VEZ, A TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 950 DO CC – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO SALÁRIO QUE RECEBIA E O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PASSOU A RECEBER DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA – CABIMENTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO